Tribunal: TJMT
Processo: 1018735-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018735-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI (AGRAVADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018735-86.2020.8.11.0000

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA DO JUPIZO E IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ENCARGOS DO ARTIGO 523,
§ 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE OBSERVAR O VALOR DO SALDO DEVEDOR PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO NOS TERMOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pela Corte Superior a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação e, portando, autoriza o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor, bem como dos honorários advocatícios,
porquanto a satisfação só ocorre quando o valor respectivo ingresso no campo de disponibilidade do credor.

A existência de eventual erro nos cálculos em liquidação torna possível a retificação, se for o caso, não havendo falar em preclusão. Inteligência do artigo 494, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, rejeitou a impugnação à execução complementar (valor remanescente) apresentada no Id 35522778 e deferiu o pedido de penhora
on line
, via Bacenjud, no valor total de R$ 1.840.766,74 (montante do débito atualizado ID 35600596), em face da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC.

Por primeiro, diz que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil. Anota que mesmo meros cálculos aritméticos podem conter erros. De modo que a remessa a um profissional técnico ou a contadoria do juízo, no seu entender, se faz necessária.

Reclama da falta de fundamentação jurídica na decisão agravada ao argumento de que se limitou a homologar os cálculos, sem apreciar os argumentos trazidos com a impugnação, em violação aos artigos 11 e 489, II, do CPC.

Defende o excesso de execução e diz que o valor perseguido pelos agravados foram elaborados em desacordo com as decisões judiciais proferidas no processo, em violação a coisa julgada.

Entende que o valor devido, já deduzido o depositado pelo banco em 19.12.2017, alcança o valor de R$499.179,82.

Afirma que a base de cálculo para incidência da multa moratória de 10% deve ter como parâmetro o saldo remanescente, o que atinge a soma de R$49.917,98 e, que o valor dos honorários advocatícios, é de R$445.094,33. Aponta como incontroversa a quantia de R$ 994.192,13.

Subsidiariamente, caso prevaleça à decisão impugnada, defende a adequação do débito para a quantia de R$1.365.911,11, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida com a imediata liberação do valor bloqueado via
Bacenjud
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 59263455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, rejeitou a impugnação à execução complementar (valor remanescente) apresentada no Id 35522778 e deferiu o pedido de penhora
on line
, via Bacenjud, no valor total de R$ 1.840.766,74 (montante do débito atualizado ID 35600596), em face da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, por se confundir com o mérito será como tal analisada.

Pois bem. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento, além dos honorários advocatícios, se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 523, §1o do Código de Processo Civil.

O pagamento, constante do artigo 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.
“Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal"
(AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie.

Desse modo, correta a decisão na parte que autorizou a incidência da multa e dos honorários na ordem de 10%.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o depósito realizado como garantia do juízo
,
a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
, não afasta a incidência da multa
do artigo 475-J do CPC/73.

2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.

3. Agravo interno de fls. 117/121 desprovido. Agravo Interno de fls. 122/126 não conhecido”. (AgInt no REsp 1616643/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO
.
INCIDÊNCIA DA MULTA
DO ART. 475-J DO CPC/73
E DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

(...)

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
DO ART. 475-J DO CPC/73.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.

2. As teses não trazidas nas razões do recurso especial, mas apenas mencionadas quando da interposição do agravo interno, não merecem conhecimento por configurarem inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1185939/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)(g.n)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015
.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "
a multa
a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que as matérias referentes aos arts. 9o e 525, do Código de Processo Civil, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e a parte recorrente não manejou os necessários embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF).

2.
A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1271636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (g.n)

Observa-se que o juízo homologou, em 27.10.2016 (Id 35518033, p. 69, origem) o laudo pericial datado de 20.09.2016 de fls. 770/817 (Id 56727993, p. 22; Id 35518007, p. 87/88) que apurou um crédito em favor dos agravados no valor de R$
3.258.305,59,
tendo por origem (base de cálculo) um saldo credor em favor dos agravados de
R$450.929,62
(Resposta letra ‘m’, Id 56727993, p. 11; Id 35518007, p. 77, origem).

Em Laudo Complementar fls. 1.140/1.190, a perícia apresenta novas contas, agora,
com base de cálculo em um saldo credor de R$480.342,25
(Id 35518609, p. 48/97).

Após, designou-se novo perito judicial – Sr. Cesar A. Oliveira, para elaborar parecer técnico contábil (Id 35518632, p. 87/89) que ratificou as perícias anteriores. Ato seguinte,
adveio nova decisão homologatória dos cálculos já apresentados primitivamente às fls. 769/817
(Id 35518636, p. 66, origem),
cuja base de cálculo foi destacada no valor de R$450.929,62
(Id 35518007, p. 87).

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão (Id 35518636, p. 66, origem):

Assim, com razão o banco agravante ao se insurgir contra a base de cálculo para atualização do crédito, máxime se o juízo homologou a perícia inicial, conforme demonstrado acima (Id 35518636, p. 66, origem)
que teve por base de cálculo do crédito o valor de
R$450.929,62

(Id 56727993, p. 21/22 e Id 56727995, p. 5/6).

A existência de eventual erro nos cálculos em liquidação torna possível a retificação, se for o caso, não havendo falar em preclusão. Inteligência do artigo 494, I, do CPC.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS. CÉDULA RURAL
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
O erro de cálculo é matéria que não se sujeita à preclusão e pode ser alegada e conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição
, na forma do art. 494, I, do CPC,
pelo que não há óbice à remessa dos autos à Contadoria Judicial, mesmo após a impugnação ter sido julgada improcedente, para correção de erro material no cálculo apresentado pela parte autora
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70084416312, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 28-10-2020) (g.n)

A par disso, impõe-se que seja observada na atualização do crédito dos agravados
a base de cálculo destacada na perícia homologada de fls. 769/817
, conforme decisão (Id 35518636, p. 66, origem), a partir de qual incidirá
a multa de 10% e dos honorários advocatícios
(artigo 523, §1o do CPC), com a dedução do valor já depositado pelo banco
de R$
3.258.305,59 em 19.12.2017, acrescido pelos juros e correção monetária pagos pela instituição financeira depositária (remuneração do capital depositado) até a data da liberação ao credor.

Com o parcial provimento do recurso, restam prejudicadas as preliminares de cerceamento de defesa;
falta de fundamentação jurídica e excesso de execução.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para que seja observado na origem o saldo credor destacado na perícia -
R$450.929,62, em 30.11.1995 -,

que foi devidamente
homologado pela decisão
(Id 35518636, p. 66, origem), a partir do qual incidirá a multa de 10% e dos honorários advocatícios (artigo 523, §1o do CPC), com a dedução do valor já depositado pelo banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020